Tribunal: TJSP
Processo: 1005127-63.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação autônoma ou ordinária de exibição de documentos. Pedido administrativo comprovado. Interesse de agir configurado. Instrumentos contratuais apresentados em sede de contestação. Ônus sucumbencial da parte ré. Recurso provido.